Tribunal: TJMT
Processo: 0009064-97.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009064-97.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILMAR CARVALHO DA SILVA - CPF: 871.804.131-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR CARVALHO DA SILVA - CPF: 871.804.131-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ANTE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DA BENESSE – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Não transcorrido entre os marcos interruptivos prazo superior ao estabelecido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da suspensão condicional do processo, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009064-97.2016.8.11.0064

APELANTE: GILMAR CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
GILMAR CARVALHO DA SILVA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de Ação Penal de no 0009064-97.2016.8.11.0064, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Sentença – id. 138463676).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa (id. 138463684).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 138463688).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento

do apelo defensivo (id. 142897691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
GILMAR CARVALHO DA SILVA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de Ação Penal de no 0009064-97.2016.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Segundo consta, no dia 15 de setembro de 2016, por volta das 15h00, na rua Rio Branco, centro desta cidade e comarca, Gilmar Carvalho da Silva foi flagrado logo após conduzir a motocicleta HONDA CG 125 TITAN, cor azul, placa JZI-4570, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos.

Consoante apurado no caderno policial certa guarnição da Polícia Militar foi solicitada pela equipe da Samu para prestar atendimento a um acidente de trânsito no qual um indivíduo, ora denunciado, conduzindo a motocicleta HONDA CG 125 TITAN, cor azul, placa JZI-4570, teria colidido na traseira do veículo RENAULT/SANDERO EXO 1016V, cor cinca, placa NPI-4047, conduzido pela Sra Júlia Francisca Baldissera.

Durante o atendimento, foi constatado pelos atendentes do SAMU que o denunciado encontrava-se em estado de embriaguez, todavia, não foi possível realizar o flagrante uma vez que aquele foi encaminhado ao Pronto Atendimento em razão dos ferimentos resultantes da colisão. Não obstante, o estado de embriaguez apresentado pelo denunciado foi corroborado pelo médico que lhe prestou atendimento, tendo este informado no prontuário médico à fl. 23 que Gilmar apresentava importante hálito etílico.

Apurou-se, outrossim, que o denunciado não é condutor habilitado (...)”
(fls. 06/07 – id. 138460185).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 0
6 (seis) meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
a declaração da extinção da punibilidade do agente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

Sem razão a defesa.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Conforme prevê o art. 109, inciso VI, do Código Penal, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, como na hipótese
sub judice
, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 3 anos, sem interrupções.

In casu
, observo que a denúncia foi recebida no dia
20/07/2017
(fls. 51/52 – id. 138460185).

Na audiência realizada no dia 12/12/2017, foi declarada a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 (fls. 08/10 – id. 138460186).

Em decisão proferida no dia 20/08/2019, fora revogado o benefício ante o descumprimento das condições impostas (prática de novo delito de trânsito – Ação Penal no 5190-36.2018.811.0064 – Comarca de Rondonópolis), de modo que os andamentos processuais voltaram a fluir (fl. 20 – id. 138460186).

Após a regular instrução processual, a sentença condenatória foi prolatada no dia
02/03/2022
(id. 138463676).

Após o breve resumo dos atos processuais, verifico que a ação penal permaneceu suspensa entre 12/12/2017 a 20/08/2019, isto é, pouco mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Considerando que durante o prazo de suspensão do processo não correrá a prescrição (art. 89, § 6o, Lei n. 9.099/95), constato que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu o prazo prescricional pelo período de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias
, insuficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022